Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADOS POR EUROPRESTÍGIO, JULGADOS IMPROCEDENTES. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). VENDA PRESENCIAL. CONSUMIDOR FINAL DOMICILIADO EM OUTRO ESTADO. AQUISIÇÃO LOCAL. CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL. INEXISTENTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos embargos a execução fiscal, a qual julgou improcedentes os pedidos do embargante, mantendo a validade da CDA e a exigência do ICMS/DIFAL sobre operações de venda presencial realizadas em São Paulo para consumidores domiciliados no Distrito Federal. 1.1. No apelo, a embargante pede a reforma da sentença para a) declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, por inobservância do procedimento administrativo e ausência de liquidez e certeza, bem como para b) reconhecer a sua inexigibilidade, alegando ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações de vendas presenciais e no local de seu estabelecimento por consumidor domiciliado no Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas Certidões de Dívida Ativa por ausência de procedimento administrativo e falta de liquidez e certeza; e (ii) estabelecer se é exigível o ICMS/DIFAL sobre operações de venda presencial realizadas em estabelecimento localizado em outro estado por consumidor final domiciliado no Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, comprovado o atendimento dos requisitos para emissão das CDAs, as quais possuem os elementos exigidos para a sua emissão, conforme previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da LEF, contendo a identificação do devedor, valor do débito, origem, natureza e data da inscrição, inexiste nulidade das Certidões de Dívida Ativa. 3.1. Ademais, o lançamento do ICMS/DIFAL ocorre por homologação, dispensando procedimento administrativo prévio, conforme art. 150 do CTN e Súmulas 436 e 446 do STJ, não havendo falar em vício formal ou material a justificar declaração de nulidade.
4. De outro lado, em relação à inexigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS, a cobrança do DIFAL sobre vendas presenciais realizadas em São Paulo para consumidores domiciliados no Distrito Federal é indevida quando não identificada operação venda interestadual. 4.1. No caso, a operação se consumou no local do estabelecimento do vendedor, sem remessa interestadual de mercadoria, não havendo circulação entre os estados. 4.2. A venda de mercadoria local, sem remessa do produto, adquirido no local do estabelecimento de forma presencial pelo consumidor, embora domiciliado no Distrito Federal, desnatura a operação de venda interestadual, a qual pressupõe o deslocamento e remessa do produto adquirido por consumidor localizado em outro Estado da Federação, conforme previsto na Constituição Federal. 4.3. Nesse cenário, o deslocamento pessoal do consumidor adquirente não possui relevância jurídico-tributária para fins de incidência do DIFAL, pois o imposto grava a circulação interestadual de bens e não o movimento do comprador. 4.4. Precedente: “À luz da interpretação histórica e teleológica do art. 155, § 2o, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC no 87/15, não cabe ao Distrito Federal cobrar o ICMS-difal quanto à venda presencial de mercadorias em estabelecimento situado em outra unidade federada, com a entrega dessas lá mesmo, a consumidores finais não contribuintes do imposto fisicamente localizados no mesmo estabelecimento, muito embora estejam eles domiciliados no Distrito Federal”. (RE 1138734 AgR, DJe-240, Public 28-11-2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos legais do CTN e da LEF não é nula por ausência de procedimento administrativo prévio. 2. A venda presencial de mercadoria em estabelecimento localizado em outro estado, sem remessa interestadual, não configura operação sujeita à incidência do ICMS/DIFAL."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 150, 202; LEF, art. 2o, § 5o; CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1553765 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21-08-2025. STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28-11-2022. TJDFT, 0743952-02.2022.8.07.0016, Rel. Sérgio Rocha, DJe 08/05/2025. TJDFT, 0719545-23.2022.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 05/02/2025. TJDFT, 0705349-14.2023.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, DJe 14/05/2024. TJDFT, 0713107-44.2023.8.07.0018, Rel. Fernando Tavernard, DJe 21/07/2024.